Tribunal: TJMT
Processo: 0000716-56.2018.8.11.0085
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000716-56.2018.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IZAQUE AGUSTINI - CPF: 049.894.411-50 (APELADO), RODRIGO GUIMARAES COLUCCI - CPF: 030.219.199-28 (ADVOGADO), UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA - CNPJ: 75.234.583/0001-14 (APELANTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA - INSCRIÇÃO EM CADASTRO NEGATIVO - MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPROVADO – DANO MORAL
CONFIGURADO – QUANTUM REDUZIDO
-

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Há dano moral a ser indenizado se houver a inscrição em cadastro negativo, em caso de cobrança ilegítima.

Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado pela
Editora e Distribuidora Educacional S/A
(mantenedora da Unopar – Universidade Norte do Pará)
,
objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na A
ção Declaratória c/c Indenização, proposta por
Izaque Augustini
, para o fim de declarar a inexistência do débito referente a mensalidade com vencimento em 18/09/2017, no valor de R$ 383,66 (trezentos e oitenta e três reais e sessenta e seis centavos), bem como condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido pelo INPC a partir da sentença e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso.

Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Para tal desiderato, argumenta a apelante que não restou configurado nos autos a prática de ato ilícito para o reconhecimento do dever de indenizar o apelado por danos morais.

Por fim, pugna para que seja afastada a condenação por danos morais ou, ainda, reduzido o
quantum
fixado.

O apelado, por sua vez, defende o acerto da sentença e pugna pelo desprovimento do recurso (Id no 57714990).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A presente ação tem como objetivo ver declarado inexistente o débito lançado no cadastro de inadimplente, bem como condenada a Instituição de Ensino ao pagamento de indenização por danos morais.

Extrai-se dos autos que o autor possuía relação contratual com a Instituição de Ensino, Unopar – Universidade Norte do Pará (atualmente
Editora e Distribuidora Educacional S/A
) contrato no 017569039, onde estudou o curso de Educação Física, no polo de Colíder, entre o período de 2014 a 2017, tendo sido realizada sua colação de grau em 24 de março de 2018.

Entretanto, argumenta o autor, ora apelado, que teve seu nome inscrito no cadastro de maus pagadores em junho/2018, em decorrência de uma suposta inadimplência da mensalidade com vencimento em 18/09/2017, referente ao 7o semestre da sua faculdade, no valor de R$ 383,66 (trezentos e oitenta e três reais e sessenta e seis centavos) (Id no
57714484).

Ocorre que, o autor fazendo prova constitutiva do seu direito, demonstrou que a mensalidade supracitada fora devidamente quitada, desde o dia 28/08/2017 (Id no
57714485)
, antes mesmo do seu vencimento, não justificando a inscrição de seu nome no cadastro negativo.

Por outro lado, a apelante defende a inexistência de ato ilícito e do nexo de causalidade entre a sua conduta e o suposto dano suportado pelo consumidor, ora apelado, pugnando para que seja afastada a condenação ou reduzido o
quantum
fixado.

Assim, o apelante não conseguiu comprovar a origem do débito a justificar a inscrição do nome do autor, ora apelado, nos cadastros de maus pagadores, ônus que lhe incumbia,
conforme prevê o art. 14, §3o, II do CDC.

Logo, inexistindo tais provas, imperioso a declaração de inexistência do débito e, por conseguinte, diante da falha na prestação do serviço, o dever de reparação do apelante.

Outrossim o dano moral nada mais é do que a violação a um direito da personalidade, como, por exemplo, o direito à honra, imagem, privacidade e integridade física.

Além disso, frisa-se que o instituto do dano moral tem caráter reparatório, e não meramente punitivo, razão pela qual necessária a existência de prejuízo extrapatrimonial à parte para sua configuração.

Portanto, evidente a má prestação dos serviços da apelante que inscreveu o nome do consumidor, ora apelado, no cadastro negativo, sem que houvesse qualquer inadimplência e, consequentemente, a existência do nexo de causalidade entre o dano suportado e o ato da Instituição de Ensino, gerando o dever de reparação.

A propósito, quanto ao tema em comento, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIADE

DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA.

INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. ATO ILÍCITO
.

DANO MORAL CONFIGURADO.

QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.

Tendo o Tribunal de origem, com apoio nos elementos de prova, concluído ser indevida a inscrição do nome do agravado nos cadastros de inadimplentes, não se mostra possível modificar a referida conclusão na via do recurso especial, em razão do óbice do enunciado n.

7 do STJ.
Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que nesses casos o dano moral se configura in reipsa, ou seja, prescinde de prova de sua ocorrência.
2.

É certo que a revisão do quantum indenizatório fixado nas instâncias estaduais só é viável em recurso especial quando o valor fixado for exorbitante ou ínfimo, hipótese não verificada no caso dos

autos, em

que

estabelecida a indenização conforme as circunstâncias fáticas analisadas pelo Tribunal de origem. Revisão obstada pela Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 899.725/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 24/03/2017). (destaquei)

Por outro lado, no que tange à insurgência sobre o
quantum
fixado a título de danos morais, tenho que razão assiste ao apelante.

Isso porque, como sabido o valor da indenização por dano moral deve ser fixado em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Nesse aspecto, deve-se ter em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja a de desestimular a reincidência de ofensa a direito do consumidor, de forma a levá-lo a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela frustração e inconvenientes que lhe foram indevidamente impostos.

Desta forma, considerando as peculiaridades do caso, como a capacidade econômico-financeira das partes e o grau de lesividade do ato ofensivo, tenho que o
quantum
fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se mostra suficiente e razoável, além de não
destoar da média fixada neste sodalício.

A propósito, quanto ao tema em comento, a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO – COBRANÇA ILEGÍTIMA, APURADA DE FORMA UNILATERAL, SEM OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.”
(N.U 1000241-38.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 03/08/2020) (destaquei)

Com essas considerações,
dou parcial provimento ao recurso de apelação
, para tão somente reduzir o
quantum
fixado a título de indenização por danos morais ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a sentença objurgada em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020